Tribunal: TJDFT
Processo: 0735185-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735185-20.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ROSANE DE SOUZA REIS, ESPÓLIO DE OSMAR NOGUEIRA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANE DE SOUZA REIS RECORRIDO: JOSÉ LOURIVAL PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPREITADA GLOBAL. CONTRATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS DEFEITUOSOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E DANOS. 1 – Contrato de empreitada. Cumprimento defeituoso. Na forma do art. 615 do Código Civil, considera-se defeituosa a obra em que o empreiteiro se afasta das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza, o que autoriza o dono da obra a rejeitá-la. No caso em exame o réu foi contratado para execução de serviços de eletricidade, inclusive troca de fiação para elevador e reforma de partes do prédio. Em nenhum dos contratos foi produzido projeto com especificação e sob responsabilidade técnica de profissional habilitado, de modo a poder se estabelecer com precisão o descumprimento de regras técnicas relativas à natureza do trabalho. 2 – Execução da obra. A ausência de contrato escrito impede a análise do foi realmente pactuado entre as partes. De outra parte, a ausência de detalhamento da obra, da metragem, e de outas especificações, impede a conclusão de que houve defeito na execução da obra. 3 – Responsabilidade civil. Perdas e danos. Ausente comprovação de que os gastos posteriores na residência decorreram de defeito na execução do serviço, nega-se a pretensão do autor. 4 – Restituição de valores. Pagamento a maior. O pagamento da obra foi realizado à medida que a obra se desenvolvia, de modo que, tempos após dado por concluída, não é possível constatar a existência de crédito em favor de qualquer das partes. Sem comprovação de que o empreiteiro deixou de executar algum serviço pelos quais estava obrigação, não é devida sua condenação em restituição de valores. 5 – Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027